Tribunal: TJSP
Processo: 2040997-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Pedido de tutela provisória para suspensão de descontos decorrentes de contratação de empréstimo consignado vinculado a benefício previdenciário. Alegada fraude de terceiros. Prudência em determinar a suspensão. Astreintes. Cabimento. Montante arbitrado em patamar razoável e proporcional. Incidência da multa deverá se dar por ato de descumprimento e não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Pedido de tutela provisória para suspensão de descontos decorrentes de contratação de empréstimo consignado vinculado a benefício previdenciário. Alegada fraude de terceiros. Prudência em determinar a suspensão. Astreintes. Cabimento. Montante arbitrado em patamar razoável e proporcional. Incidência da multa deverá se dar por ato de descumprimento e não diária. Recurso parcialmente provido.